Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020213-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CIBELE CRISTINA MARTINS - CPF: 258.786.288-48 (ADVOGADO), GEILTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.608.351-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIBELE CRISTINA MARTINS - CPF: 258.786.288-48 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), GEILTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.608.351-50 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), EDSON ARAUJO - CPF: 019.120.161-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO – MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É inviável o acatamento da tese defensiva de inocência em sede de
habeas corpus
, diante da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, se satisfazendo o legislador com meros indícios (CPP, art. 312).

Demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do fato, bem como pela fuga do distrito da culpa e pelo fato de o agente responder a outra ação penal, revela-se indispensável a manutenção do decreto de prisão preventiva.

Primariedade e predicados pessoais favoráveis não são capazes, por si sós, de excluir o crime, em tese, praticado pelo agente, e afastar a prisão cautelar, sobretudo quando existem nos autos elementos concretos que indicam a necessidade da medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Cibele Cristina Martins, ao argumento de que o paciente
Geilton Ferreira dos Santos
sofre constrangimento ilegal decorrente de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Conforme a síntese da decisão preambular:

“...o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, incisos II e IV do CP.

A impetrante relata que, no dia 27 de setembro de 2021, o paciente estava em frente a sua residência na cidade de Jundiaí/SP quando ocorreu uma discussão com vizinhos e foi acionada a polícia militar.

Sustenta que os militares, ao consultar o nome do paciente no sistema, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Destaca que o paciente não possuía nenhum conhecimento acerca da ação penal, acreditando que a investigação estava encerrada, pois além de ser inocente não haviam provas suficientes para uma “denúncia sólida”.

Afirma que, no ano de 2017, o paciente mudou-se para o Estado de São Paulo, local onde reside uma prima, em busca de melhores condições de trabalho.

Relata que o paciente permaneceu todo o período laborando e cuidando do filho menor, Victor Souza dos Santos.

Aduz que o paciente é pessoa simples, com residência fixa, “analfabeto funcional” e trabalha como pedreiro. Além disso, afirma que não existem provas suficientes da qual possa resultar a condenação do paciente, mas meras suspeitas.

Quanto à acusação de que o paciente responde por uma ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, do qual foi constatado pelo exame de balística que o projétil é o mesmo que vitimou Edson de Araújo, afirma que referida arma foi comprada da pessoa de Hélio, na cidade de Arenápolis/MT, verdadeiro autor do homicídio investigado (já falecido).

Sustenta que a decisão combatida tem fundamento apenas no clamor público por justiça e não se encontram presentes nenhuma das hipóteses para a decretação da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja determinada a “imediata mudança de regime prisional, do semiaberto para o aberto ou pena restritiva de direitos, ou serviço à comunidade, com a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUNDIAÍ-ESTADO DE SÃO PAULO, em favor do paciente, e a concessão do Livramento Condicional ao paciente” (sic).

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.

Juntou alguns documentos (Ids. 108520495 a 108527458)”.

A liminar foi indeferida – Id. 108663457.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 109430493.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 109994954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
a impetrante alega que o paciente – possuidor de predicados pessoais favoráveis –, é inocente, havendo meras suspeitas em seu desfavor, bem como que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois pautado exclusivamente no clamor público, já que ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Pede, com essas considerações,
“a imediata mudança de regime prisional, do semiaberto para o aberto ou pena restritiva de direitos, ou serviço à comunidade”.

Sem razão, contudo.

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente em 18.3.2021 – Id. 110070960, mediante os seguintes fundamentos:

“... A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual...

Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que o denunciado tenha, efetivamente, cometido o crime de homicídio qualificado, conforme narram as testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial e, especialmente, o laudo de confronto balístico, que apontou que os estojos de munição encontrados no local do homicídio foram percutidos da arma de fogo apreendida com o acusado no município de Diamantino.

A violência e hediondez do suposto crime praticado pelo representado evidencia a necessidade de ser decretada a sua prisão cautelar, sendo o crime praticado gerador de repúdio, comoção e repercussão social dentro da comunidade do município de Arenápolis, uma vez que trata-se de crime contra a vida.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mas também a necessidade e indispensabilidade da medida constritiva da liberdade do denunciado, justamente para se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Desta forma, observa-se que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente pelos relatos detalhados das testemunhas e documentos juntados.

Assim, resta claro que a segregação do denunciado se impõe, evitando-se, com isso, que ameace testemunhas, prejudique a colheita das provas, ou até pratique outros delitos de hedionda natureza.

Frisa-se que Geilton Ferreira dos Santos ostenta a condição de foragido desde a época dos fatos.

Com efeito, pela conjuntura fática, impõe-se a segregação do denunciado como tutela à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, como dito alhures, de modo, não apenas prevenir a reprodução dos fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça...”
.

Conforme se verifica do teor da decisão supracitada, os elementos de prova colhidos até o momento demonstram a possível atuação do paciente no crime de homicídio qualificado.

Há indícios que, em tese, coube ao pretenso beneficiário ceifar a vida da vítima Edson, em razão de um desentendimento pretérito, por motivo fútil.

Para tanto, teria ele aproveitado o momento em que a vítima estava andando de bicicleta, distraída, e se aproximado para efetuar os disparos de arma de fogo.

Diante desse cenário, é inviável o acatamento da tese defensiva de inocência do paciente, primeiro, diante da necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri; segundo, porque em relação à autoria, se satisfaz o legislador com meros indícios (CPP, art. 312), isto é, não se exige a certeza absoluta para se autorizar a prisão.

No que se refere a alegada falta dos pressupostos da prisão preventiva, a postulação também não comporta acolhimento.

É cediço que, em decorrência da excepcionalidade da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

No caso dos autos, conforme se infere da leitura do decreto preventivo – Id. 110070960, a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelo Juízo de origem, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente ante o
modus operandi
acima destacado – disparos contra a vítima em via pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que o Juiz singular mencionou que o paciente responde a outra ação penal.

Destacou-se, ainda, a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, pois, há muito, encontrava-se foragido (desde 2016).

Assim sendo, o entendimento do STJ é no sentido de que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 28.11.2019).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, tampouco na
“imediata mudança de regime prisional, do semiaberto para o aberto ou pena restritiva de direitos, ou serviço à comunidade”
, o que demandaria, no mínimo, a existência de uma sentença condenatória, porém, o feito encontra-se na fase de instrução, inclusive com audiência designada para o mês de março de 2022.

Por derradeiro, ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021